Tribunal: TJDFT
Processo: 0732876-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. PERIGO DE DANO INVERSO.
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento.
2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. À luz do artigo 1.699 do Código Civil deve ocorrer a revisão de alimentos quando sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe por fato posterior ao arbitramento dos alimentos em vigor.
4. Verificando, em juízo de cognição sumária, a ausência de demonstração de plano da modificação da capacidade financeira da parte alimentante, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida mais adequada, sobretudo porque é necessária se aguardar a fase de instrução probatória, sob pena de dano inverso, de modo a possibilitar eventual revisão dos alimentos.
5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.